Tribunal: TJES
Processo: 5036939-17.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036939-17.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARGARIDA VENTURINI DE CASTRO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PAGAMENTO DE PARCELA COM VENCIMENTO EM FERIADO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 7.089/83. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedente a Ação Ordinária proposta por MARGARIDA VENTURINI DE CASTRO em face de BANCO PAN S.A., declarando a nulidade de penalidades contratuais e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais. A controvérsia surgiu da negativação do nome da autora por suposto atraso no pagamento de parcela de financiamento veicular, cujo vencimento ocorreu em feriado municipal, tendo o pagamento sido efetuado no primeiro dia útil subsequente. A autora alegou reiteração da conduta ilícita, já ocorrida em processo anterior.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal cinge-se à legalidade da cobrança de juros e da negativação do nome da consumidora quando o pagamento de uma parcela com vencimento em feriado é realizado no primeiro dia útil subsequente, e a consequente configuração de dano moral.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. O pagamento da parcela, cujo vencimento recaiu em feriado municipal (07/09/2023), foi efetuado no primeiro dia útil subsequente (11/09/2023). Conforme o art. 1º da Lei nº 7.089/83, é vedada a cobrança de juros de mora por instituições financeiras sobre títulos vencidos em feriados, desde que quitados no primeiro dia útil subsequente. A conduta do BANCO PAN S.A. em cobrar juros e negativar o nome da autora, portanto, é ilícita e configura falha na prestação do serviço. O dano moral, em casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, é presumido (
in re ipsa
), conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional, cumprindo o caráter punitivo-pedagógico da medida sem configurar enriquecimento ilícito, estando em consonância com o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É vedada a cobrança de juros de mora e a negativação por instituições financeiras quando o vencimento de título ocorre em feriado e o pagamento é realizado no primeiro dia útil subsequente. 2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
. 3. O
quantum
indenizatório por danos morais, fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido quando não se mostra exorbitante ou irrisório."

_______

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art.14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5036939-17.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: MARGARIDA VENTURINI DE CASTRO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PAGAMENTO DE PARCELA COM VENCIMENTO EM FERIADO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 7.089/83. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedente a Ação Ordinária proposta por MARGARIDA VENTURINI DE CASTRO em face de BANCO PAN S.A., declarando a nulidade de penalidades contratuais e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais. A controvérsia surgiu da negativação do nome da autora por suposto atraso no pagamento de parcela de financiamento veicular, cujo vencimento ocorreu em feriado municipal, tendo o pagamento sido efetuado no primeiro dia útil subsequente. A autora alegou reiteração da conduta ilícita, já ocorrida em processo anterior.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal cinge-se à legalidade da cobrança de juros e da negativação do nome da consumidora quando o pagamento de uma parcela com vencimento em feriado é realizado no primeiro dia útil subsequente, e a consequente configuração de dano moral.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. O pagamento da parcela, cujo vencimento recaiu em feriado municipal (07/09/2023), foi efetuado no primeiro dia útil subsequente (11/09/2023). Conforme o art. 1º da Lei nº 7.089/83, é vedada a cobrança de juros de mora por instituições financeiras sobre títulos vencidos em feriados, desde que quitados no primeiro dia útil subsequente. A conduta do BANCO PAN S.A. em cobrar juros e negativar o nome da autora, portanto, é ilícita e configura falha na prestação do serviço. O dano moral, em casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, é presumido (
in re ipsa
), conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional, cumprindo o caráter punitivo-pedagógico da medida sem configurar enriquecimento ilícito, estando em consonância com o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É vedada a cobrança de juros de mora e a negativação por instituições financeiras quando o vencimento de título ocorre em feriado e o pagamento é realizado no primeiro dia útil subsequente. 2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
. 3. O
quantum
indenizatório por danos morais, fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido quando não se mostra exorbitante ou irrisório."

_______

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art.14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por MARGARIDA VENTURINI DE CASTRO em face de BANCO PAN S.A.. A parte autora alegou que, após celebrar contrato de financiamento de veículo com o réu, uma parcela com vencimento em 07/09/2023 (feriado municipal em Vitória/ES) foi paga no primeiro dia útil subsequente (11/09/2023), mas o banco, desconsiderando a data de vencimento em feriado, cobrou juros e encargos moratórios, e negativou seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

A autora destacou que essa conduta se repetia, já tendo sido objeto de processo judicial anterior em 2022, no qual obteve provimento favorável. Diante disso, requereu a declaração de inexigibilidade dos encargos, a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos, e indenização por danos morais, postulando a majoração do
quantum
indenizatório em virtude da reiteração da conduta.

O BANCO PAN S.A., em contestação (ID 13850288), arguiu preliminar de falta de interesse de agir por ausência de pretensão resistida e de não esgotamento das vias administrativas. No mérito, defendeu a regularidade da negativação como exercício regular de direito, sustentando a existência de parcela em aberto e o princípio do
pacta sunt servanda
. Impugnou a ocorrência de dano moral e, subsidiariamente, requereu a redução do valor da indenização e a alteração do termo inicial dos juros e correção monetária.

A sentença (ID 13850299) rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade da aplicação de penalidades contratuais referentes à parcela vencida em 07/09/2023 e condenando o BANCO PAN S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir do arbitramento. A decisão fundamentou-se na aplicação da Lei nº 7.089/83, que proíbe a cobrança de juros quando o vencimento cai em feriado, e no caráter
in re ipsa
do dano moral por negativação indevida.

Irresignado, o BANCO PAN S.A. interpôs Recurso Inominado (ID 13850309), reforçando os argumentos de regularidade da negativação e inexistência de dano moral, e, subsidiariamente, pleiteou a redução do
quantum
indenizatório e a modificação do termo inicial dos consectários legais. O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 13850319), pugnando pela manutenção integral da sentença, salientando a reincidência da conduta ilícita do recorrente e a plena legalidade do pagamento efetuado.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

A relação jurídica em análise é nitidamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A controvérsia reside na legalidade da cobrança de juros e da negativação do nome da consumidora decorrente de um pagamento efetuado no primeiro dia útil subsequente ao vencimento de uma parcela de financiamento, que recaiu em feriado.

Conforme comprovado nos autos, a parcela em questão venceu em 07 de setembro de 2023, sendo que o dia 08 de setembro é feriado municipal em Vitória/ES. O pagamento foi efetivado em 11 de setembro de 2023 (ID 13850095), a primeira segunda-feira subsequente, ou seja, o primeiro dia útil após o vencimento.

A Lei nº 7.089/83, em seu art. 1º, é clara ao dispor que:
Fica proibida a cobrança de juros de mora, por estabelecimentos bancários e instituições financeiras, sobre títulos de qualquer natureza, cujo vencimento se dê em sábado, domingo ou feriado, desde que seja quitado no primeiro dia subsequente
".

Dessa forma, o pagamento efetuado pela recorrida foi tempestivo e regular, não havendo que se falar em mora ou incidência de encargos. A conduta do BANCO PAN S.A. em cobrar juros e negativar o nome da autora, sob o pretexto de inadimplência, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, nos termos do artigo 14,
caput
do CDC.

O dano moral, em casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, é considerado
in re ipsa
, ou seja, presume-se da própria ocorrência do ato ilícito, prescindindo de prova do efetivo prejuízo ou abalo à honra do consumidor. Este é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Portanto, restou configurada a falha na prestação do serviço por parte da Recorrente, tendo em vista a inclusão do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes em decorrência de débito inexistente.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo “a quo”, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)